Tribunal: TJDFT
Processo: 0735537-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735537-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA E SILVA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713560-05.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar que ele reconheça o preenchimento do requisito descrito no edital por Ana Cláudia e Silva Ferreira quanto à formação em curso de graduação e franqueie-lhe a posse e entrada em exercício, caso essa seja a única pendência (id 204193689 dos autos originários). O agravante afirma que os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência estão ausentes no caso concreto. Alega que o edital normativo do concurso público dispõe a apresentação de diploma devidamente registrado de conclusão em curso de licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação como requisito específico do cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa. Sustenta que a agravada não apresentou diploma apto a demonstrar a escolaridade exigida. Esclarece que o documento apresentado pela agravada não faz prova dos requisitos exigidos para o exercício do cargo e do reconhecimento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. Argumenta que a conclusão do curso é insuficiente para a obtenção do registro do diploma e exercício da profissão. Acrescenta que o curso concluído precisa ser autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação. Destaca que informou-se que a Faculdade Multieducativa foi descredenciada pelo Ministério da Educação e encontra-se extinta por meio de consulta aos autos n. 1081373-21.2021.4.01.3400. Ressalta que a nomeação e a posse de candidatos na condição de sub judice são inviáveis. Explica que somente a reserva de vagas é possível no caso concreto. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e, subsidiariamente, determinar a reserva de vaga da agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento e provimento do recurso (id 64211124). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante pede o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e, subsidiariamente, determinar a reserva de vaga da agravada. A análise dos autos originários revela que o agravante não apresentou o pedido subsidiário de reserva de vaga ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Sua apreciação, de forma inédita nesta instância recursal, configura indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante apresentar o pedido ao Juízo de Primeiro Grau para que o julgador o apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do pedido subsidiário de reserva de vaga, de forma inédita nesta instância recursal, enseja indevida supressão de instância e impede o seu conhecimento. Não conheço do pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a reserva de vaga da agravada. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja esta de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravada para determinar que o agravante reconheça o preenchimento do requisito descrito no edital quanto à formação em curso de graduação e franqueie-lhe a posse e entrada em exercício, caso essa seja a única pendência. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O edital n. 31/2022 prevê os seguintes requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa (204115145 dos autos originários): 1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS (...) 1.2.29 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – LÍNGUA PORTUGUESA (CARGO 428) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A Administração Pública recebeu a documentação da agravada e informou a pendência de diploma de graduação (frente e verso), que deverá ser sanada para a efetivação de sua posse (id 204115165 dos autos originários). A agravada apresentou certificado de conclusão de curso de Licenciatura Plena em Letras Habilitação Português/Inglês emitido pela Faculdade Multieducativa e certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Discurso e Gramática: Leitura e Produção Textual emitido pela Faculdade Jesus Maria José (Fajesu) (id 204115154 e 204115156 dos autos originários). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de que a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial. (REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, DJe 2.8.2019). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência firme no sentido de que a ausência de apresentação de diploma não pode ser óbice para a assunção de cargo público quando a aferição da conclusão do curso superior é possível por outros meios. Veja-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PÚBLICO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. REGRAS EDITALÍCIAS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. FINALIDADE ATENDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O Edital Normativo n° 53/2023, da Secretaria de Educação do DF, previu a exigência de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia como requisito de qualificação para a contratação de professor substituto da área Atividades (cargo 104). 3. O certificado de conclusão de curso em Pedagogia (licenciatura) é documento hábil a comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo temporário, atendendo a finalidade da regra editalícia. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1872093, 07080558720248070000, Relator(a): Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 29.5.2024, publicado no PJe: 18.6.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DEMORA NO REGISTRO DO DIPLOMA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Se o candidato aprovado no processo seletivo destinado à contratação de professor temporário comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado pela instituição de ensino superior, a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro. II. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. III. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido a ação ou omissão da instituição de ensino superior. IV. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o emprego público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão. V. Segurança concedida. (Acórdão 1818085, 07120590720238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 19.2.2024, publicado no DJE: 26.3.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) A finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Letras Habilitação Português/Inglês e do respectivo histórico escolar e do certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Discurso e Gramática: Leitura e Produção Textual. Destaco que a agravada comprovou que atua como Professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id 204115164 dos autos originários). Ressalto que os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino.[1] A agravada comprova que propôs ação judicial contra a instituição de ensino superior com o objetivo de expedição e registro do diploma, a qual está em trâmite (id 204115160 dos autos originários). A exigência de apresentação do diploma registrado para a posse da agravada pela Administração Pública é desarrazoada e desproporcional no caso concreto. A agravada demonstrou que atende à formação curricular exigida no edital e que não pode apresentar o diploma referido devido à conduta da instituição de ensino superior. A probabilidade do direito da agravada está demonstrada. O requisito do perigo de dano é notório diante da possibilidade de que a demora no deferimento da tutela provisória cause a preterição da agravada em relação a outros candidatos nomeados e sujeitos à posse. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos. Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição. § 1o As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição. § 2o No caso do § 1o, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.